Tribunal: TJMT
Processo: 1028680-58.2024.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028680-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CLEISON GERALDO DOS SANTOS - CPF: 704.093.211-33 (AGRAVADO), FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. DESNECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PREENCHIDOS. ATIVIDADES DE RESSOCIALIZAÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. INSUFICIÊNCIA PARA RESTRINGIR O BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto ao agravado Cleison Geraldo dos Santos, sem exigência de exame criminológico. O recorrente sustenta a necessidade da referida perícia para avaliação dos requisitos subjetivos e postula a regressão ao regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exigência de exame criminológico é indispensável para a progressão de regime; e (ii) definir se o agravado preenche os requisitos subjetivo e objetivo para a progressão ao regime semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 112 da Lei de Execução Penal exige para a progressão de regime o preenchimento dos requisitos objetivo (lapso temporal) e subjetivo (bom comportamento carcerário), sendo o exame criminológico um instrumento facultativo, a ser determinado pelo Juízo da Execução Penal apenas quando houver elementos concretos que justifiquem sua necessidade.

4.

A Súmula Vinculante n. 26 do STF e a Súmula 439 do STJ consolidam o entendimento de que o exame criminológico não é exigência obrigatória para a progressão, devendo ser fundamentadamente determinado quando houver peculiaridades no caso concreto.

5.

No caso, o Juízo de origem fundamentou a desnecessidade do exame criminológico, ressaltando o cumprimento regular da pena pelo agravado, a inexistência de faltas disciplinares, a dedicação às atividades de ressocialização e a remição de pena obtida pelo trabalho.

6.

A obtenção de remição de pena é indicativo de esforço na reabilitação, exigindo disciplina e comprometimento, demonstrando que o agravado preenche o requisito subjetivo para a progressão.

7.

A mera gravidade abstrata do delito não constitui fundamento idôneo para a exigência de exame criminológico ou para a negativa da progressão de regime, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

8.

O Ministério Público não demonstrou, em suas razões recursais, elementos concretos que justifiquem a exigência do exame criminológico, sendo insuficiente a alegação genérica da necessidade de avaliação psicológica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido, mantendo-se a decisão que deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto ao agravado.

Tese de julgamento:

1.

O exame criminológico não é requisito obrigatório para a progressão de regime, sendo sua exigência facultativa e condicionada a fundamentação concreta pelo Juízo da Execução Penal.

2.

O preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime deve ser avaliado com base no comportamento carcerário do reeducando, na ausência de faltas disciplinares e na participação em atividades de ressocialização.

3.

A gravidade abstrata do delito não constitui fundamento idôneo para impedir a progressão de regime ou exigir exame criminológico.

__
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; LEP, art. 112; STF, Súmula Vinculante n. 26; STJ, Súmula 439.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 29.527 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 17.10.2018; STJ, HC 82.959, rel. Min. Marco Aurélio; TJMT, N.U 1034367-16.2024.8.11.0000, rel. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, DJE 04.02.2025.

Ementa elaborada nos termos da Recomendação n. 154, de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, com auxílio de inteligência artificial generativa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo em execução penal
interposto pelo
Ministério Público
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT que, no processo executivo de pena n. 0000101-74.2013.8.11.0042 – código 340433, deferiu a progressão de prisional, do fechado para o semiaberto, ao agravado
Cleison Geraldo dos Santos
, que cumpre pena decorrente da unificação de condenações pela prática de três crimes de roubo e um delito de corrupção ativa. (id. 244844696).

Inconformado, o agravante postula a reforma da referida decisão, para que o reeducando seja submetido ao exame criminológico, para a correta aferição dos requisitos subjetivos exigidos para a progressão prisional. (id. 244844694).

Em contrarrazões, agravado refuta os argumentos do órgão acusador e pugna pela manutenção do édito vergastado (id. 244847150).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelo magistrado de primeiro grau. (id. 244847153)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do eminente Doutor Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, opinou pelo
provimento do recurso
(249998166),
verbis
:

Ementa: Recurso de Agravo em Execução Penal. Recurso Ministerial. Irresignação com relação a decisão que autorizou a progressão de regime sem a realização do exame criminológico. Gravidade em concreto dos delitos cometidos pelo agravado. Demonstrada a necessidade da realização do exame criminológico para a progressão de regime. Parecer pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o agravado
Cleison Geraldo dos Santos
cumpre pena unificada de 19 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e que, em 12.6.2024, preencheu o requisito temporal necessário para a progressão ao regime semiaberto, a qual foi deferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, com base no entendimento de que o exame criminológico não é indispensável para a progressão de regime.

Com base nisso, o magistrado de primeiro grau, estabeleceu diversas condições para a manutenção do regime mais brando ao agravado, dentre as quais se destacam: o uso de tornozeleira eletrônica, a apresentação de carteira de trabalho assinada, o cumprimento de horário de recolhimento e o comparecimento mensal à Instituição de Reinserção Social Nova Chance (id. 244844696 – p.3/5).

Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs o presente agravo em execução penal, buscando sua reforma sob o argumento de que a realização de exame criminológico é indispensável para uma análise criteriosa dos requisitos subjetivos necessários à progressão de regime. O agravante postula, em consequência, a regressão do regime prisional do reeducando, a fim de garantir a correta aplicação da justiça e do ordenamento jurídico.

Pois bem.

Em que pesem as assertórias deduzidas pelo combativo agravante, a decisão vergastada não merece reparos.

Com efeito, a matéria em debate envolve a progressão de regime, cujos requisitos são delineados pelo art. 112 da Lei n. 7.210/1984, que exige o cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo, este último consubstanciado na comprovação de bom comportamento carcerário, conforme apurado pelo diretor do estabelecimento prisional.

Sob o tema, oportuno destacar, também, que a recente Lei n. 14.843/2024 trouxe mudanças importantes para o regime de execução penal. Contudo, como o agravado já havia preenchido o requisito objetivo para a progressão antes de sua vigência, as disposições dessa lei não alteram as condições aplicáveis ao presente caso.

Como é sabido, a exigência de exame criminológico, como condição para a progressão de regime, já foi objeto de ampla discussão jurisprudencial. Atualmente, o entendimento consolidado, amparado na Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça, determina que:

“A falta de realização do exame criminológico, quando não exigido por lei, não impede a progressão de regime, sendo facultado ao juiz da execução, diante das peculiaridades do caso, determinar a sua realização, quando o considerar necessário, devidamente fundamentado.”

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, na Súmula Vinculante n. 26, reforça a possibilidade de o Juízo das Execuções Penais, de maneira fundamentada, determinar a realização do exame criminológico,
in verbis
:

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072/90, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.

Diante do posicionamento das Cortes Superiores, é imperioso concluir que a realização de exame criminológico não é obrigatória, cabendo ao juiz da execução penal decidir pela sua necessidade com base em elementos concretos que justifiquem a avaliação técnica.

No caso deste processo executivo de penal, contata-se da decisão agravada que o seu prolator fundamentou a concessão da progressão de regime com base no cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo, destacando que:

[...] Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que
o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 12/06/2024, preenchendo com isso o critério objetivo
.

Lado outro,
o estudo psicossocial possui caráter favorável, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo
, concernente à progressão regimental.

Nesse ponto, cumpre salientar que o exame criminológico, estabelecido pela Lei n.º 14.843/2024, repristina o debate já travado por ocasião da edição da Lei n. 10.792/2003, o qual, inclusive, resultou na edição da Súmula Vinculante no 26 do E. Supremo Tribunal Federal:

"Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”

Além disso, o Ministro Marco Aurélio, ao julgar o HC 82.959, apontou que o princípio da individualização da pena exige análise individual da execução da pena, segundo o princípio da dignidade humana (art. 1º III), do comportamento do sentenciado no cumprimento desta e à vista do delito cometido (art. 5º, XLVIII), exceção que somente poderia aberta por norma de igual hierarquia normativa.

Logo, a exigência indiscriminada e abstrata, sem fundamentação idônea e sem a indicação de base empírica que revele elementos concretos de gravidade, personalidade ou outras circunstâncias recentes, que em tese, possam vir a desabonar a progressão de regime, viola o texto constitucional, com o qual se incompatibiliza a exigência indiscriminada de realização prévia de exame criminológico (Rcl 29.527 AgR, rel. min. Dias Toffoli, red p/ o ac. min. Edson Fachin, 2a T, j. 7-8-2018, DJE 221 de 17-10-2018.).

Se não bastasse, a Súmula nº 439 do STJ pacificou entendimento no sentido de que o exame criminológico poderá ser feito a depender das peculiaridades do caso, mas não é exigido como requisito indispensável à concessão da progressão de regime, ou seja, o exame criminológico é subsidiário e não pode ser exigido em todos os casos. Senão vejamos:

"Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada "

Ora, tornar o exame criminológico como condicionante à progressão de regime implica no desprestígio ao sistema progressivo estabelecido e, via de consequência, ao princípio da individualização da pena.

Cumpre observar ainda que
desde a última prisão do penitente, não foram apresentadas quaisquer faltas graves ou médias
, de modo que, não há elementos que justifiquem a realização de exame psiquiátrico e, embora se noticie a prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, há evidência também do cumprimento escorreito da pena desde a última prisão.

Nesse entendimento verifica-se a necessidade de fundamentação concreta para a realização de exame criminológico, sem a qual, incabível a determinação da medida.

Finalmente,
exigir exame criminológico, a fim de analisar o requisito subjetivo, para viabilizar a progressão de regime, num Estado que não possui um psiquiatra sequer nos quadros da equipe de saúde do Sistema Prisional e, em que, nos casos imprescindíveis, tais profissionais são nomeados, formando-se filas enormes para desenvolver tais aferições, é, em verdade, criar razão para institucionalizar o constrangimento ilegal dentro da seara penitenciária
.

Desta forma, com o implemento do requisito objetivo, somado ao requisito subjetivo mitigado, não há que se impingir ao reeducando as mazelas do sistema prisional por tempo maior que o previsto em lei.

Desse modo, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) CLEISON GERALDO DOS SANTOS, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade, condicionada à juntada de atestado de comportamento carcerário favorável até o momento da soltura do penitente.
(Decisão encartada ao id. 244844696). Destacamos.

Depreende-se da leitura do édito acima transcrito, que o julgador de primeiro grau avaliou o lapso de cumprimento da pena pelo agravado, sem registros de faltas disciplinares, situação, essa, que reforça a conclusão de que ele demonstra propensão à reintegração gradual ao convívio social, cumprindo assim os requisitos subjetivos e objetivos necessários à progressão. Isso porque o agravado demonstrou, desde o início do cumprimento de sua pena, de forma objetiva e documentalmente comprovada, sua dedicação e disciplina por meio de atestados que comprovam bom comportamento carcerário, estudo psicossocial favorável, além de remições de pena obtidas pelo trabalho extramuros.

A obtenção de remição de pena por essas atividades é por si só um indicativo de comportamento adequado e de esforço na ressocialização, já que, para que as remições sejam concedidas, é indispensável o cumprimento de requisitos legais e regulamentares que exigem comprometimento, disciplina e boa conduta. Tais atestados são hábeis para comprovar o comportamento e empenho na reabilitação. Portanto, não há obrigatoriedade de submeter o agravado ao Exame Criminológico para conceder-lhe a progressão a um regime de cumprimento de pena mais brando.

Além disso, o agravante não demonstrou, em suas razões recursais, a necessidade concreta de realizar a referida perícia, razão pela qual se deve manter a decisão que progrediu o regime do agravado do fechado para o semiaberto.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

“A Lei de Execução Penal (art. 112) exige apenas o cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo, sendo facultado ao magistrado determinar a realização do exame criminológico, desde que haja fundamentação concreta, conforme entendimento consolidado na Súmula 439 do STJ e na Súmula Vinculante 26 do STF.

4. No caso, o Juízo de origem fundamentou adequadamente a desnecessidade do exame criminológico, ressaltando o cumprimento regular da pena pelo agravado, a inexistência de faltas disciplinares e a dedicação às atividades de ressocialização, conforme comprovado por atestados de comportamento carcerário e remição de pena.

5. A gravidade abstrata do delito ou a simples referência à longevidade da pena não constituem fundamentos idôneos para a exigência do exame criminológico.”
(N.U 1034367-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 04/02/2025)

À vista de todo o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso do Ministério Público, mantendo a progressão de regime prisional deferida
pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT,
ao agravado Cleison Geraldo dos Santos, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025